Tribunal: TJDFT
Processo: 0747800-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0747800-02.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLA SCHOFFEN MARTINS RECORRIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO DECISÃO A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça alegando que não exerce atividade laboral por ser estudante. Instruiu o recurso com declaração de hipossuficiência (Id 16729770) e declaração do Centro Universitário UNIEURO relatando que se encontra regularmente matriculada no 02o semestre do Curso de Medicina, turno integral (Id 16729771). Intimada a demonstrar a situação de hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal, juntou extrato emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, apontando condição de contribuinte individual (Id 17036375); carteira de trabalho sem anotação (Id 17036376); extrato bancário de conta poupança mantida junto ao Banco de Brasília – BRB, onde consta o recebimento mensal de R$ 1.086,56 (Id 17036378); e reinseriu a declaração do Centro Universitário UNIEURO (Id 17036377). Analisando os documentos juntados verifico que a recorrente não é pessoa carente, pois embora não exerça atividade laboral e receba pensão mensal de R$ 1.086,56, apresenta padrão de vida incompatível com a renda demonstrada. O objeto da demanda (reparação de danos por fato ocorrido em viagem internacional), bem como o curso e a instituição de ensino que a autora encontra-se matriculada demonstram que esta detém capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. É de se ressaltar que as custas processuais do Distrito Federal são consideradas as mais baixas do País e que a concessão de gratuidade de justiça a pessoa não comprovadamente hipossuficiente deixa de angariar recursos para a prestação jurisdicional daqueles que efetivamente necessitam do benefício. Assim, INDEFIRO a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção do recurso. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito